Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. LEI 7.713/88. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A análise das questões de fato impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.
1.1. No caso específico dos autos, o apelante suscita questão de direito que fora tratada pela sentença, afastando, assim, a tese de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é devida a isenção de imposto de renda quando preenchidos dois requisitos, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças previstas no rol taxativo.
3. Apesar do entendimento jurisprudencial da ausência da necessidade e comprovação da contemporaneidade da doença, necessário no mínimo a comprovação da doença no momento da aposentadoria ou posteriormente.
3.1. No caso em análise, ausente a comprovação da doença grave no momento da aposentadoria, não sendo possível conceder a isenção quando a doença que acometera o cidadão ocorrera no momento da atividade laboral.
4. Rejeitada preliminar de inovação. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.